Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704112-33.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RODRIGO MIGUEL FREITAS DE FARIAS DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração (id.61223224), ouça-se a parte Embargada. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora